Tribunal: TJMT
Processo: 1023575-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023575-50.2019.8.11.0041
Recorrente: Mauro Thompson Meireles Bernardes
Recorrido: Aymoré Crédito – Financiamento E Investimento S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mauro Thompson Meireles Bernardes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94363978):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - PARTE DO PLEITO ACOBERTADO POR COISA JULGADA - VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Consubstanciada nos autos trânsito em julgado de sentença judicial prolatada anteriormente, que apreciou a legalidade de parte do pleito autoral do presente feito, assim, acertada a sentença que reconheceu coisa julgada.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Diante do decaimento recíproco das partes, deve ser observado o critério de distribuição da sucumbência (art. 86, caput, do CPC/15), de modo que as custas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre eles”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1023575-50.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 13/07/2021, p. 20/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em recursos de apelação propostos por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e por Mauro Thompson Meireles Bernardes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1023575-50.2019.8.11.0041, proposta pelo apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a restituição do valor de R$ 1.255,10, cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença tão somente em relação ao ônus da sucumbência, devendo o ônus (custas e honorários advocatícios) ser atribuído 70% a cargo do autor e 30% a cargo réu, observado ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça. Recurso do réu desprovido.
A parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o r. acórdão ora recorrido acolheu parte da apelação da parte autora, ora Recorrente, e não proveu o recurso do réu/Apelado. Desta feita, não há se negar sucesso recursal pelo apelante, ora Recorrente, pois foi acolhido pedido expresso de sua apelação, respeitosamente. Por conseguinte, nota -se que o r. acórdão deixou de majorar os honorários na forma do §11 do art. 85 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 98854981).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 98873984).
Contrarrazões no id 100552951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, § 11, do CPC, a parte recorrente alega que apesar de o seu recurso de apelação ter sido provido, e o do recorrido desprovido, o acórdão deixou de majorar os honorários sucumbenciais.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.